Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15.
2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.